Tribunal: TJPA
Processo: 0000548-07.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000548-07.2020.8.14.0051

RECORRENTE: MARLISON TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por MARLISON TEIXEIRA DA SILVA, contra decisão da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteou a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 02 questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) se há fundamentos para exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.

No caso, a materialidade está comprovada pelo laudo necroscópico, e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial revelam indícios coerentes da autoria atribuída ao recorrente.

A jurisprudência do STJ admite que a decisão de pronúncia tenha fundamentação sucinta, desde que indique os elementos mínimos que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri (STJ, AgRg no AREsp 1848420/AM, DJe 21/02/2022).

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, verifica-se que o acusado já responde ao processo solto, tornando a questão prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

3.

A fundamentação sucinta da pronúncia é válida quando demonstra adequadamente os elementos que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

4.

O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado quando o réu já responde ao processo solto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MARLISON TEIXEIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 127844988), que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões (ID 22747665), a Defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, invocando a fragilidade do conjunto probatório, e requer, por consequência, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia do acusado. Ao final, postula o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 24804367), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o conjunto de provas é suficiente para ensejar a submissão do réu ao Tribunal Popular.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo D. Procurador de Justiça, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter integralmente a decisão de pronúncia.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413, caput, do CPP. Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige a certeza da autoria, própria das sentenças condenatórias, mas tão somente lastro probatório mínimo que justifique a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida
(art. 5º, XXXVIII, CF).

No caso, a
materialidade
está comprovada pelo laudo de necropsia, que atestou a morte da vítima CRISTIANO NUNES OLIVEIRA em razão de ferimento pérfuro-inciso em região torácica/cervical.

Quanto aos
indícios de autoria
, os elementos colhidos na fase investigativa e em juízo revelam-se suficientes para a pronúncia, quais sejam: depoimentos do Delegado GILVAN GOMES DE ALMEIDA e do investigador DILERMANDO PÉRICLES indicaram que o recorrente foi identificado nas proximidades do crime portando arma branca; a testemunha CLAUDIO FIGUEIREDO DE ANDRADE confirmou que a vítima aproximou-se do grupo em que estava “Chavinho” e retornou logo em seguida, já ferida; ademais, a testemunha JOCICLEY BARBOSA DE ABREU reconheceu o acusado e relatou sua fuga e de comparsas imediatamente após a agressão, sendo assim, o conjunto probatório coerente e harmônico é suficiente para esta fase processual.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reconhece que a fundamentação da pronúncia pode ser sucinta, desde que explicite os elementos que justificam a submissão do acusado ao júri, não havendo nulidade quando a decisão aponta os indícios de autoria e materialidade, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Quanto as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima igualmente devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, não podendo ser afastadas desde logo, por não se revelarem manifestamente improcedentes.

Por fim, o pedido de recorrer em liberdade encontra-se prejudicado, uma vez que o próprio juízo de origem já garantiu ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade.

Assim, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
para manter a decisão que pronunciou MARLISON TEIXEIRA DA SILVA, como incurso no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025